Tribunal: TJES
Processo: 5006838-65.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006838-65.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLA SUELI ANDRADE DE OLIVEIRA
RECORRIDO: LOJAS SIMONETTI LTDA e outros
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Poder Judici
ário do Estado do Espírito Santo

Quinta Turma Recursal

Autos n.º 5006838-65.2021.8.08.0024

Recurso Inominado Cível

Juiz Relator:
Manoel Cruz Doval

Recorrente: Carla Sueli Andrade de Oliveira

Recorrido: Cel Móveis Eireli

Recorrido: Lojas Simonetti Ltda

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, atualmente em fase de cumprimento de sentença e, em cujo procedimento executório o MM. Juízo da origem promoveu o devido julgamento da impugnação apresentada pela parte Executada.

Irresignada, a parte Autora interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Contrarrazões apresentadas oportunamente.

Recurso inominado tempestivo.

Na presente oportunidade, concedo à parte Recorrente os benefícios da
gratuidade
da justiça, por entender presentes os pressupostos autorizadores do art. 98 do CPC.

Decido nos moldes do
art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Recurso inominado
conhecido
.

A r. Sentença proferida na origem condenou as Requeridas, solidariamente, na obrigação de substituir o jogo de mesa Dakota Off/White com 06 (seis) cadeiras Rubi, bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais.

A parte Autora ingressou com cumprimento de sentença, requerendo o montante de R$ 7.773,52 (sete mil, setecentos e setenta e três reais e cinquenta e dois centavos), referente a condenação por perdas e danos, danos morais atualizados e multa diária no limite estabelecido no julgamento.

Em impugnação ao cumprimento de sentença, a Requerida CEL MÓVEIS EIRELI indicou a ausência de intimação prévia pessoal para a cobrança de multa pelo descumprimento da obrigação de fazer, com base na Súmula 410 do STJ.

A decisão de ID 8584595 acolheu a impugnação, deixando de aplicar a multa diária estabelecida.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese: QUE a primeira Requerida (LOJAS SIMONETTI) não se manifestou sobre a substituição do produto ou da multa estipulada, motivo pelo qual deve realizar o pagamento da multa, vez que foi devidamente intimada durante toda fase de conhecimento; QUE uma vez publicada a sentença, incide o princípio da inalterabilidade, devendo ser a multa mantida; QUE a multa aplicada e a conversão em perdas e danos são institutos diferentes, sendo assim, perfeitamente cumuláveis.

Em analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Decisão por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotando suas razões de decidir
, registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com jurisprudência vinculativa do STF:

«Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral)
»

Isso porque os fundamentos acerca da ausência de possibilidade de aplicação de multa estipulada em face da Requerida CEL MÓVEIS também se aplicam para a Requerida LOJAS SIMONETTI.

A intimação pessoal para cumprimento de obrigação deve ocorrer em relação às duas Requeridas e, não sendo verificada, não há como incidir a multa diária em questão.

Tendo a parte Autora solicitado a conversão do cumprimento em perdas e danos, não há mais necessidade de substituição do produto e, pela lógica, o arbitramento da multa.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55),
suspendendo a exigibilidade do pagamento
na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

É como voto.

JULGAMENTO

Adiante votaram os demais integrantes desta Quinta Turma Recursal:

O Ex.mo Sr. Juiz de Direito Dr. Felipe Leitão Gomes acompanhou o voto do Juiz Relator.

O Ex.mo Sr. Juiz de Direito Dr. Samuel Miranda Gonçalves Soares votou no mesmo sentido do Juiz Relator.

ACÓRDÃO

Concluído o julgamento pelos integrantes desta Quinta Turma Recursal, por unanimidade de votos foi
conhecido
o recurso inominado e, no mérito,
desprovido
nos termos do voto do Juiz de Direito Relator.

gab/mcd/lbr

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.